Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-84.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 065.077.941-04 (APELADO), CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 272.462.948-56 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, por isso, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Deve haver a restituição de valores na forma simples, quando não restar comprovada a má-fé da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002531-84.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexistente o débito referente ao cartão de crédito nº 4812......7121; condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinou a restituição dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, apurando-se o saldo em liquidação de sentença, bem como condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e devolutivo, uma vez que preencheu os requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, sustenta que “
ao contratar o cartão de crédito, o requerente tem um limite de crédito disponibilizado ao seu favor, podendo utilizá-lo para compras e/ou saques, os quais podem ser realizados no momento da contratação, depositado, diretamente, em conta bancária de sua titularidade ou por meio dos equipamentos da rede “plus” (caixa eletrônico)”
(sic).

Argumenta que “
os valores utilizados pelo cliente de acordo com seu limite, seja pelas compras ou pelos saques, são cobrados, mensalmente, sendo que o valor do pagamento mínimo da fatura é descontado, diretamente, em remuneração, por meio da sua Reserva de Margem Consignável - RMC (o que caracteriza o produto como cartão de crédito consignado) e o restante do seu saldo devedor é discriminado na fatura enviada pelo Banco Promovido à sua residência
” (sic).

Afirma que “
o desconto mensal no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) diz respeito à RMC do cliente, que corresponde ao pagamento do mínimo da fatura do cartão de crédito, que permanece pactuado no contrato
” (sic)

Argumenta que “
no caso em questão, não há indícios nenhum de fraude ou mesmo de prática comercial abusiva da instituição financeira, e, na mesma toada, não há que se falar em fraude contratual, tendo em vista que os requisitos necessários ao negócio jurídico perfeito se fizeram presentes na celebração da avença”
(sic).

Aponta que
“conforme demostrado, a parte apelada, através do contrato de empréstimo objeto da lide, recebeu o valor diretamente na conta de sua titularidade, fato este, que não foi impugnado pela parte autora em suas manifestações nos autos, logo, torna-se, compreensível a compensação dos valores recebidos” (sic).

Também aduz que “
no caso em tela, todas as ações do recorrente estão amparadas pela legislação pátria e, dessa forma, não há que se falar em reparação por danos morais. No caso em tela, o dano moral, em momento algum, foi comprovado, em que pese o fato do recorrente ter agido, estritamente, no exercício de seu dever legal, quando realizou o contrato e cobrou pela prestação de serviço, fato que exclui a possibilidade de responsabilização civil” (sic).

Rebate, ainda, que “
não é possível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando não ficar cabalmente demonstrada a má-fé no agir do banco requerido
” (sic).

Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não seja este entendimento, requer a devolução dos valores de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, e a redução significativa da condenação em danos morais; e, outrossim, caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da parte apelada (Id. 252434693).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252434699).

O preparo foi recolhido no Id. 252434696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é beneficiário de pensão junto à Previdência Social – INSS e que recebeu um cartão de crédito do requerido, no entanto, nunca solicitou tal serviço, bem como que não possui qualquer relação contratual com a instituição financeira, razão pela qual propôs a presente ação.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou

inexistente o débito referente ao cartão de crédito nº 4812......7121; condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinou a restituição dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, apurando-se o saldo em liquidação de sentença, bem como condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença, pugnando pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não seja este entendimento, requer a devolução dos valores de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, bem como requer a redução significativa da condenação em danos morais; e, outrossim, caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da parte apelada.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Isto porque
os documentos apresentados em sede de
contestação não foram suficientes para afastar sua responsabilidade, porquanto não juntou o contrato questionado.

Desse modo, tratando-se de lide com fulcro em declarar inexistência de débito e fazer cessar descontos alegadamente indevidos, por certo caberia ao banco requerido desconstituir a tese de inexistência de relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.

Aliás, foi justamente neste sentido a fundamentação do magistrado de origem,
o qual peço vênia para transcrever,
ipsis litteris:

“[...]
Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava documentos falsos” (Id.
252434691
)

Reforço que caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, sendo que no caso, não houve a comprovação da contratação. Assim, demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de contrato em sede recursal, restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, por isso, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
(N.U 1004058-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão
. (N.U 1031689-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e como muito bem determinado na sentença.

De mais a mais, embora a instituição financeira alegue que houve a transferência do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reai) para a conta da parte autora, não houve a comprovação dessa operação, logo, não há que se falar em compensação de valores.

Uma vez demonstrado o dever de indenizar da instituição financeira, resta analisar o
quantum
da verba indenizatória, sendo que este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$6.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024